Tribunal: TJDFT
Processo: 0741760-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741760-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MS ENERGIA LIMPA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: C L S PITAN SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MS ENERGIA LIMPA E SERVICOS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante em fase executória, pela qual indeferido o pedido de declaração de nulidade de atos processuais. Esta a decisão agravada: “Consoante se depreende da certidão de ID 246268813, a parte requerida foi intimada dos atos processuais, inicialmente por sistema, por ser parceira eletrônica, e, após, por DJEN. Dessa forma, não há nulidade. Intimem-se e, preclusa a presente, retornem os autos conclusos.” – ID 249982660, autos de origem n. 0702493-64.2024.8.07.0011. Nas razões, a agravante narra: “Tratou-se de ação monitória ajuizada pela agravada em face à agravante, sob a fundamentação de que esta não efetuou o pagamento do valor de R$10.680,00 (dez mil, seiscentos e oitenta reais), com vencimento para o dia 25/05/2023 referente à prestação de serviços no âmbito de construção civil. Em sede de sentença, o d. juízo julgou os pedidos procedentes e a agravante foi condenada a efetuar o pagamento da obrigação com a devida correção monetária. Contudo, após o trânsito em julgado, a agravante apresentou petição requerendo o reconhecimento da existência de nulidade processual, tendo em vista que, mesmo requerendo que as intimações fossem realizadas em nome dos advogados indicados no momento da constituição regular de seus patronos, todos os atos processuais subsequentes ao declínio da Comarca de Modelo/SC para este D. Juízo não foram objeto de intimação em nome dos advogados da agravante. [...] Contudo, mesmo após toda a exposição fática e de direito, em sede de decisão interlocutória a ID 249982660, o d. juízo afastou o pleito da agravante, sob a fundamentação de que não há qualquer nulidade processual, visto que esta foi intimada dos atos processuais por sistema por ser parceira eletrônica, e posteriormente por DJEN.” – ID 76745351, pp. 3/4. Sustenta, em síntese, que “constituiu regularmente seus patronos, conforme procuração de ID 197894697, requerendo, de forma explícita, que as intimações fossem realizadas em nome dos advogados indicados. Contudo, após o declínio de competência da Vara Única da Comarca de Modelo/SC para este D. Juízo, os atos processuais subsequentes, incluindo o despacho para especificação de provas (ID 198548039) e a própria sentença, não foram objeto de intimação em nome dos advogados da agravante.” – ID 76745351, p. 5. Diz que “a decisão interlocutória, ora atacada, ao não reconhecer a nulidade existente nos autos, não só violou os dispositivos do Código de Processo Civil quanto à indispensabilidade da citação dos advogados, como afrontou diretamente os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, uma vez que a ausência de citação válida para os atos cruciais do processo, como a oportunidade de especificar provas e, principalmente, para tomar ciência da sentença e interpor o recurso cabível, gerou inequívoco cerceamento de defesa.” – ID 76745351, p. 5. E acrescenta: “O fato de que a empresa, ora agravante, é parceira eletrônica, não afasta a necessidade de intimação dos advogados, sobretudo mediante o fato de que esta requereu de forma expressa que todas as comunicações dos atos processuais fossem realizadas em nome dos advogados indicados.” – ID 76745351, pp. 5/6. Destaca que “a INSTRUÇÃO 2 DE 07 DE ABRIL DE 2022, em seu art. 2, inciso II determina de forma expressa e cristalina a obrigatoriedade de cadastramentos dos advogados com pedido expresso de publicação, ainda que se trata de parceiro de expedição eletrônica.” – ID 76745351, p. 9. Alega estarem satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: “A probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) está amplamente demonstrada pela total nulidade apresentada, tendo em vista que não intimados os respectivos advogados nos autos, conforme a fundamentação. O risco de dano grave (periculum in mora) é evidente, pois a manutenção da decisão obrigará a Agravante a arcar com uma condenação referente a sentença proferida sem observância do pleno contraditório e ampla defesa, com risco latente de eventuais penhoras e bloqueios. Dessa forma, a concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe para assegurar a utilidade e a eficácia do julgamento final deste recurso.” – ID 76745351, p. 10. E requer: “Por todo o exposto, requer que o presente agravo de instrumento seja conhecido e, no momento do seu julgamento, seja totalmente provido para reformar a decisão interlocutória agravada. Requer a intimação da Agravada para querendo ofertar contrarrazões. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo” – ID 76745351, pp. 10/11. Preparo regular (ID 76768262). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, não evidenciado o perigo de dano. A agravante requer, nesta sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Alega perigo da demora, “pois a manutenção da decisão obrigará a Agravante a arcar com uma condenação referente a sentença proferida sem observância do pleno contraditório e ampla defesa, com risco latente de eventuais penhoras e bloqueios.” Contudo, pela decisão agravada, definido que “[...] Dessa forma, não há nulidade. Intimem-se e, preclusa a presente, retornem os autos conclusos.” – ID 249982660, autos de origem n. 0702493-64.2024.8.07.0011. Assim, definido na origem aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento, nenhum perigo de dano pode ser reconhecido, razão por que indefiro o efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 15 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora